Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 2o, XV, DO DECRETO 11.846/2023. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS OU COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 2o, inciso XV do Decreto 11.846/2023 permite a concessão de indulto coletivo para os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica.
2. O fato de o Apenado ser atendido pela Defensoria Pública, ser morador de rua, não ter emprego formal e nem formação profissional adequada, evidencia a incapacidade de reparar o dano suportado pela vítima, de forma que a decisão que deferiu o indulto da pena deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.